Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-24.2025.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002344-24.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LUIZ ALFREDO BASSANESI SCHERER - CPF: 078.906.371-95 (RECORRIDO), RAPHAELA DE AGUIAR BUENO - CPF: 063.116.291-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002344-24.2025.8.11.0051.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

Recorrido: LUIZ ALFREDO BASSANESI SCHERER.

Data do Julgamento virtual:
10 A 12/
02/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVE. CONCESSÃO DE CNH DEFINITIVA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação do autor e determinar o restabelecimento de seu direito de dirigir, ao fundamento de ausência de processo administrativo e de notificação regular, apesar de já ter sido concedida CNH definitiva ao condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação da CNH definitiva, concedida após o período de permissão para dirigir, pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo; e (ii) estabelecer se é válida a penalidade aplicada sem a comprovação da dupla notificação do condutor acerca da autuação e da imposição da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao condutor afasta o efeito automático do cancelamento da permissão para dirigir, impondo a observância do devido processo administrativo para eventual cassação do documento.

4.

A cassação do documento de habilitação exige decisão fundamentada da autoridade competente, precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

Compete ao órgão de trânsito comprovar a regular notificação do condutor quanto à autuação e à penalidade aplicada, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A ausência de comprovação da dupla notificação viola o entendimento consolidado na Súmula 312 do STJ e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7.

A nulidade do procedimento de cassação da CNH impõe a manutenção da sentença que restabeleceu o direito de dirigir do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva exige a instauração de processo administrativo, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.

É nula a penalidade de trânsito quando não comprovada a realização da dupla notificação do condutor, relativa à autuação e à imposição da penalidade.

3.

A concessão da CNH definitiva impede a aplicação automática de penalidades decorrentes de infração cometida no período de permissão para dirigir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, § 3º, e 265; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312; TJ-MT, Remessa Necessária nº 0001121-26.2013.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2018; TJ-CE, Recurso Inominado nº 0107807-10.2018.8.06.0001, Rel. Juíza Mônica Lima Chaves, 3ª Turma Recursal, j. 03.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) anular o ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação da parte autora; e b) conceder a tutela pretendida para determinar ao reclamado que, no prazo de 10 dias, sob pena de configuração de crime de desobediência, restabelece o direito de dirigir da parte autora.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.MT postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, em razão da desnecessidade de instauração de procedimento administrativo para o condutor titular de permissão para dirigir.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de anulatória de procedimento administrativo na qual o reclamante alega que sua Carteira Nacional de Habilitação foi cancelada em razão de suposto cometimento de infração durante o período que estava dirigindo com a permissão de dirigir.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“O autor alega que é condutor regularmente habilitado, titular da CNH nº 07997018842, categoria AB, e foi penalizado com a cassação de sua carteira de motorista.

Alega que descobriu o fato ao receber notificação em seu endereço, e verificou no aplicativo eletrônico “CNH DIGITAL”, que sua CNH fora cassada em razão de uma infração capitulada como “
transitar em velocidade superior a máxima permitida entre 20% e 50%”.
Aduz que a transgressão ocorreu no período em que sua CNH era permissionária.

Aduz que não foi notificado acerca da infração de trânsito, inclusive o DETRAN já havia renovado a sua CNH, vindo posteriormente a cancelá-la, então, segundo entende, não lhe foi oportunizado apresentar defesa em processo administrativo, fato que torna nula a medida perpetrada pelo órgão de trânsito.

Em razão de tais fatos, pediu tutela de urgência para anular o ato administrativo que cassou a sua habilitação para dirigir. No mérito, requereu a confirmação da decisão precária, a “punibilização” (sic) do autor com cursos de reciclagem, e a anulação do auto de infração nº 100 – R634555207 – 746 – 3 – 00, com a retirada dos pontos e consequente liberação da CNH.

O DETRAN apresentou defesa alegando, em síntese, que a parte autora era titular de permissão para dirigir e praticou infração grave. Alega que a penalização de permissionários não gera processo administrativo, e que o cancelamento da CNH é efeito automático do cancelamento da permissão.

Segundo §3º, do art. 148, do Código de Trânsito Nacional, o portador de “
permissão para dirigir
” não obterá a “carteira nacional de habilitação” nos seguintes casos:

Art. 148 (...)

§3º A Carteira Nacional de Habilitação
será conferida ao condutor no término de um ano
,
desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de
natureza grave ou gravíssima
ou seja reincidente em infração média.

Ao que percebo, a legislação de trânsito dispõe, de forma clara, que a CNH não poderia ser conferida para o candidato que sofreu penalidade grave ou gravíssima.

In casu,
conquanto o reclamante tenha praticado infração grave, o documento de id. 198368024 demonstra que o DETRAN concedeu a Carteira Nacional de Habilitação definitiva à parte autora.

Nesse contexto, embora a autarquia de trânsito afirme que, por ter o autor sofrido penalidade durante o período de permissão para dirigir não haveria necessidade de abertura de processo administrativo, tenho que tal alegação não se sustenta, dado que, uma vez concedida a CNH definitiva, é indispensável a abertura de processo administrativo.

A hipótese atrai a incidência do art. 265, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual, a cassação do documento de habilitação só pode ocorrer por decisão fundamenta e através de processo administrativo, vejamos:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Uma vez provado que a parte autora recebeu a Carteira Nacional de Habilitação, consoante id. 198368024, a cassação do documento definitivo de habilitação deveria ter sido precedida de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Como o reclamado não provou que instaurou processo administrativo, não notificou o condutor, tampouco garantiu o contraditório e a ampla defesa, entendo que a cassação do documento de habilitação definitiva da parte autora deve ser anulada, em consequência, deve ser restabelecido o direito de dirigir.

Assim sendo, o ato administrativo que cassou a CNH da parte autora é nulo, dado que não respeitou os limites da legalidade e não garantiu os direitos e garantias fundamentais da parte autora.

Resta prejudicado, ante anulação do ato administrativo, o pedido de aplicação da medida de participação em cursos de reciclagem para restabelecimento do direito de dirigir.

Por fim, o procedimento de cassação da CNH do autor é independente do auto de infração que o motivou, e não foram apresentados elementos de fáticos e de prova a elidir ou mitigar a presunção de veracidade do auto de nº R634555207, motivo pelo qual, julgo improcedente a pretensão exordial em anulá-lo.

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, não verifico a presença de provas de que o reclamante tenha sido devidamente notificado em relação ao procedimento de cassação da CNH e nem da autuação e à penalidade imposta, ônus que cabia ao reclamado comprovar, nos termos do art. 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ diz o seguinte:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que é obrigatória a existência de uma primeira notificação, no que diz respeito à autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a fim de proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE
- SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00011212620138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLEITO DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RI: 01078071020188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 04/04/2019)

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado visando impedir a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com fundamento na ilegalidade do procedimento adotado pela autoridade administrativa, que aplicou a penalidade de cassação com base em infração de trânsito gravíssima cometida ainda durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). A sentença de primeiro grau concedeu a segurança. O DETRAN/MT interpôs apelação e houve remessa necessária.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cassação da CNH definitiva com base em infração cometida durante a PPD, sem instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se o ato administrativo de cassação é nulo por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 148, § 3º, do CTB condiciona a expedição da CNH definitiva à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante a vigência da PPD, sendo possível o cancelamento do documento se essas infrações forem posteriormente confirmadas.

4. A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de defesa.

5. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII).

6. O ato administrativo de cassação, editado mais de 03 (três) anos após a expedição da CNH definitiva, sem oportunizar manifestação da interessada, revela-se nulo por violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no DJe em 28.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025; TJMT, apelação cível n. 1009827-80.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025.

(N.U 1011879-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da atuação e manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026